Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701213-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: GODOFREDO GONCALVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETELMINO ALFREDO PEDROSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não fazer c/c Indenizatória no 0720069-03.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de retirada de matéria jornalística publicada na rede mundial de computadores e cominou multa para o caso de descumprimento. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante desistiu do pedido e acostou preparo recursal em IDs 60239405 e 60239406. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão de ID 60278503. Trata-se, ainda, de Agravo Interno de ID 61294749 interposto por GODOFREDO GONÇALVES FILHO em face da decisão de ID 60278503 que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a perda do objeto dos recursos. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante também ajuizou Reclamação no Supremo Tribunal Federal, no 68.557, obtendo decisão que cassou o provimento jurisdicional objeto do agravo de instrumento, nos seguintes termos: Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão proferida no Processo 0720069-03.2024.8.07.0001, a fim de que outra seja proferida, em observância ao disposto na ADPF 130. (destaquei) Observa-se ainda, em consulta aos autos da Reclamação, que o Agravo Regimental interposto em face da decisão não fora provido. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto dos presentes recursos, uma vez que a decisão recorrida não mais subsiste, devendo ser cumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto JULGO PREJUDICADOS os recursos interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015, determino o arquivamento dos autos depois de adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2024 14:03:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador